Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. Recurso conhecido e desprovido.